Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730321-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LEANDRO BERNARDINO BISPO DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando o caderno processual, verifica-se que a minuta do recurso de agravo de instrumento encontra-se incompleta. Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para instruir a petição recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH